Tribunal: TJES
Processo: 5018505-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018505-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018505-18.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WAGNER SILVA COSTA
PACIENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Márcio Silva dos Santos contra ato do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que mantém o paciente em prisão preventiva desde 06/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual;
(ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do aparelho estatal, e não com base em uma soma aritmética de prazos processuais.

No caso, a instrução processual encontra-se praticamente concluída, pendente apenas a juntada do laudo psiquiátrico da vítima, cuja diligência foi reiterada em 04/10/2024 e encaminhada pela Secretaria de Saúde em 25/11/2024.

Apesar do decurso de mais de quatro anos de prisão preventiva, o lapso temporal não é considerado excessivo diante da pena abstratamente prevista para o delito e das peculiaridades do caso, notadamente a gravidade concreta da conduta imputada.

A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, dado o contexto fático de extrema gravidade, que envolve violência sexual contra vítima vulnerável e a confissão do acusado.

O princípio da confiança no magistrado de primeiro grau reforça a legitimidade da decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que o juiz da causa, estando mais próximo dos fatos e das partes, detém melhores condições para avaliar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que haja demora relativa na conclusão da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018505-18.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: WAGNER SILVA COSTA
PACIENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
M
Á
RCIO SILVA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
10
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0014168-77.2016.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 06/7/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emerge da denúncia (Id. 10967256, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que no mês de novembro de 2014, na Rua Ariovaldo Favalessa, nº 145, Bairro Caratoíra, Vitória, o denunciado praticou sexo anal e atos libidinosos com a vítima Luiz Guilherme dos Santos Santana, portador de doença mental.

Ressai da peça inquisitiva que na data e local supracitados, a vítima, após um desentendimento com sua genitora, Sandra Maria Maia, foi até a residência do denunciado e sua companheira, Simone Rodrigues Pontes, procurar abrigo para passar a noite, em razão de ter amizade com Simone. Consta que, por volta de meia-noite, o denunciado pediu a sua companheira que saísse para comprar bebidas alcoólicas e cigarros, ficando sozinho com a vítima na residência. Ato contínuo, o denunciado colocou um filme pornô para assistir com Luiz Guilherme, momento em que perguntou se a vítima era homossexual ou heterossexual, tendo respondido ser heterossexual. Assim, aproveitando-se do fato da vítima estar sob efeitos de remédios e sem condições de oferecer qualquer tipo de resistência, o denunciado induziu Luiz Guilherme a praticar sexo oral no denunciado, bem como praticou sexo anal na vítima. Consta, ainda, que a vítima não conseguiu oferecer qualquer tipo de resistência, em razão de estar sob efeito de remédios, com fome e com muito sono. Adernais, a vítima afirmou ser virgem até aquela data. Além disso, o denunciado confessou ter praticado sexo anal na vítima e que usou preservativo durante o ato.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a denúncia fora recebida em 04/7/2016 (Id. 10967333, Vol. 01, parte 01, pp. 37/38), tendo sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento.

Destaque-se, ainda, que, em decisão proferida em 05/9/2024 (Id. 10967536), a suposta autoridade coatora informa que o feito está aguardando, tão somente, a juntada do laudo psiquiátrico da vítima, para abertura de prazo às partes, para alegações finais. Outrossim, fora mantida a prisão preventiva do acusado diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse quadrante, é de se pontuar que, em suas informações prestadas no Id. 11167157, a suposta autoridade coatora informou que, em despacho proferido em 04/10/2024, identificou-se que a Secretaria de Estado da Saúde realizou o encaminhamento somente de cópia do relatório de anamnese da vítima, e não do laudo médico do exame psiquiátrico, oportunidade na qual reiterou a diligência, sendo o ofício encaminhado pela a secretaria em 25/11/2024.

Digno de nota salientar que os autos físicos foram convertidos em eletrônicos em 25/7/2024,
não sendo possível visualizar o andamento processual no Sistema PJe de Primeira Instância, por se tratar de ação penal que tramita em segredo de Justiça.
No entanto, da simples consulta da tramitação processual no Sistema EJUD, observa-se que, até a conversão dos autos físicos para o Sistema PJe de Segunda Instância, a persecução penal se desenvolveu de forma escorreita, não se constatando qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 04 (quatro) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)